Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 701331-09.2020.8.07.0000 Agravante: PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA N.o 154-2 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA-DF Agravado: CLÁUDIA APARECIDA FIGUEIREDO DE CARVALHO E MELLO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Prefeitura Comunitária da Chácara n.o 154-2 do Bairro Vicente Pires de Taguatinga-DF interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na Execução de Título Extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Cláudia Aparecida Figueiredo de Carvalho e Mello, determinou ao agravante/exequente que decotasse dos cálculos apresentados os valores referentes à honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) e custas, inseridos na apuração do débito exequendo, procedendo, por conseguinte, à adequação do valor da dívida, da causa e da planilha de cálculos apresentada. Amparou-se, a r. decisão, no fundamento que a fixação de honorários deve efetivada pelo Juiz, com fulcro no art. 85 do CPC, e, não, por liberalidade das partes. Em suas razões recursais, assevera, o agravante, em síntese, que foi determinado o decote de verbas referentes a honorários advocatícios previsto em acordo extrajudicial livremente estabelecido entre as partes, materializado em Termo de Acordo e Confissão de Dívida por elas firmado. Esclarece que propôs Execução de Título Executivo Extrajudicial em face da agravada no intento de receber os valores decorrentes de descumprimento da avença, que foi aperfeiçoada para o pagamento de despesas condominiais em atraso, de forma parcelada. Esclarece que apresentou planilha de débitos, na qual constou o valor devido pela agravada, contemplado o valor principal da dívida, acrescido de todos os ônus previstos no acordo firmado para o caso de inadimplemento da obrigação assumida, quais sejam, o vencimento antecipado das parcelas, correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento), multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento). Defende que os honorários advocatícios convencionais previstos em termo de acordo ou em confissão de divida podem ser deliberados entre as partes e livremente estabelecidos. Requer a concessão da tutela recursal liminar, para determinar o prosseguimento do feito na origem com a inclusão dos honorários previstos no termo de acordo e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. A possibilidade de cobrança, pelo credor, em sede extrajudicial, de honorários advocatícios referentes à contratação de causídico por ele efetivada é questão controvertida na jurisprudência pátria, havendo, contudo, entendimento firmado no sentido de que é legitima, desde que comprovada a efetiva atuação do advogado na fase extrajudicial. Contudo, tangenciando qualquer consideração acerca da probabilidade de provimento do recurso, tenho que não está presente um dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a insurgência da parte dirige-se à determinação do Juízo para que fosse efetivada a retificação do valor em execução fundada em termo de confissão e parcelamento de divida, para decotar do montante perseguido os honorários advocatícios estabelecidos em acordo firmado entre as partes, no importe de 20% (vinte por cento) do valor cobrado. Não há, pois, qualquer risco iminente de dano ao agravante/executado que justifique a concessão da medida liminar vindicada. Concluindo-se, por ocasião do julgamento do mérito do recurso, que é devida a cobrança da verba cujo decote foi determinado, o credor poderá apresentar planilha atualizada do débito, prosseguindo com a Execução. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora